Tribunal: TJES
Processo: 5015287-03.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015287-03.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTIANE DE SOUZA AUCENA

APELADO: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR FABRA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUSÊNCIA DE FREQUÊNCIA DO ALUNO. COBRANÇA LEGÍTIMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória, condenou a apelante ao pagamento das parcelas devidas por serviços educacionais prestados no valor de R$ 5.093,00, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar se a ausência de frequência da aluna aos serviços educacionais contratados afasta a legitimidade da cobrança realizada pela instituição de ensino.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelante não trouxe aos autos qualquer prova acerca da ausência de prestação dos serviços educacionais, limitando-se a alegar, de forma genérica, que não houve o fornecimento dos mesmos. O contrato de prestação de serviços educacionais, devidamente firmado pela aluna, e os documentos apresentados pela apelada demonstram que os serviços foram colocados à disposição.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ainda que ocorra a inversão do ônus da prova, não exime a parte de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. No caso, a apelante não se desincumbiu desse ônus.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que a ausência de frequência do aluno não afasta a legitimidade da cobrança dos serviços educacionais contratados e disponibilizados pela instituição de ensino. O cancelamento da matrícula ou a rescisão do contrato devem ser formalizados, o que não ocorreu no presente caso.

O pagamento das mensalidades contratadas é devido independentemente da presença do aluno, desde que os serviços educacionais tenham sido colocados à disposição, conforme entendimento pacificado do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento
:

A ausência de frequência do aluno não afasta a legitimidade da cobrança por serviços educacionais contratados e disponibilizados pela instituição de ensino.

A rescisão contratual ou cancelamento da matrícula deve ser formalizado para que a cobrança das mensalidades deixe de ser exigível.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1091882/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª T., j. 21.09.2017; STJ, REsp 726.417/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª T., j. 05.11.2009; TJES, AC 035180140630, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 4ª Câmara Cível, j. 14.09.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5015287-03.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTIANE DE SOUZA AUCENA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR FABRA

Advogado do(a) APELADO: LISANDRI PAIXAO SANTANA LIMA JUNIOR - ES16451-A

VOTO

Conforme relatado, tr
ata-se de recurso de apelação cível interposto
por
Cristiane de Souza Aucena
em face da sentença proferida pela
MM Ju
ízo
de Direito da
4
ª Vara Cível de
Serra
que julgou procedente os pedidos iniciais da ação de
monitória
para condenar
a
apelante ao pagamento das prestações referentes aos serviços educacionais prestados pela parte apelada
(R$ 5.093,00)
, bem como ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios no importe de
5
%
sobre o valor da
principal
.

Pois bem.

O ponto nodal do presente recurso se pauta na verificação de que a recorrida deixou de prestar os serviços educacionais, motivo pelo qual não pode requerer o adimplemento da obrigação da recorrente.

Analisando os autos, extrai-se os seguintes documentos: (
i
) requerimento de matrícula devidamente assinado pela aluna para o semestre letivo 2017/1 (ID 8944232);(
ii
) contrato prestação de serviços educacionais formalizado para o semestre letivo 2017/1 (ID 8944233); (
iii
) informações acadêmicas da aluna (ID 8944384) e (
iv
) memória de cálculo (ID 8944386).

A apelante, por outro lado, não acostou documentação, apenas alegou, de forma genérica que não houve fornecimento dos serviços contratados.

É válido esclarecer que a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor
“
ainda que ocorra a inversão do ônus probatório, tal fato não exclui o dever da parte de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado, visto que não gera presunção absoluta em favor da outra parte, tampouco impõe o ônus ao réu de produzir prova negativa
”
(AgInt no AREsp 862.624/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020)
.

Assim, a apelante não se desincumbiu minimamente de comprovar os fatos impeditivos e extintivos alegados em sede de defesa, sem, sequer, apresentar prova acerca da crise financeira e deixou de frequentar as aulas, por entender que não utilizaria o serviço.

A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça sedimentou que a ausência de frequência do aluno não afasta a legitimidade de cobrança das pelos serviços educacionais contratados, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO EDUCACIONAL. PEDIDO DE CANCELAMENTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283/STF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE FREQUÊNCIA DO ALUNO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. 1. A ausência de impugnação dos fundamentos do aresto recorrido enseja a incidência, por analogia, da Súmula nº 283 do Supremo Tribunal Federal. 2.
É devida a cobrança por serviços educacionais contratados e disponibilizados ao aluno, mesmo que ele não frequente as aulas. Precedentes.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1091882/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 06/10/2017)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE FREQUÊNCIA DO EDUCANDO. ABUSIVIDADE NÃO-VERIFICADA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. 1. Não há por que falar em violação do art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas nas razões recursais.
2. É devida a cobrança por serviços educacionais contratados e disponibilizados ao educando mesmo que ele não frequente as aulas.
3. Recurso especial não-conhecido. (REsp 726.417/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2009, DJe 16/11/2009)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA- COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES VIA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL PARA RECONHECER A POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO MONITÓRIO, EM VIRTUDE DE HIGIDEZ DOS DOCUMENTOS QUE LASTREIAM A INICIAL, DETERMINANDO-SE, POR CONSEGUINTE, O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM A FIM DE QUE ANALISE AS QUESTÕES REMANESCENTES EXPENDIDAS NO RECURSO DE APELAÇÃO. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. 1. Inviável o acolhimento da tese acerca da impossibilidade de julgamento monocrático do relator fundado em hipótese jurídica não amparada no artigo 932 do NCPC, porquanto, na data de 17 de março de 2016, o Superior Tribunal de Justiça fez publicar o enunciado da súmula 568/STJ que expressamente dispõe: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". O julgamento monocrático pelo relator se coaduna à determinação legal estampada no artigo 932 do NCPC, haja vista que, nos termos do disposto nos incisos IV e V do referido diploma legal, incumbe ao relator negar ou dar provimento amparado em súmula, no caso, o próprio enunciado nº 568/STJ.
2. O contrato de prestação de serviço educacional, acompanhado de demonstrativo do débito, a refletir a presença da relação jurídica entre credor e devedor e a existência da dívida, mostra-se hábil a instruir a ação monitória. Precedentes. No caso, trata-se de ação monitória aparelhada em contrato de prestação de serviços educacionais, com vistas à cobrança de mensalidades em atraso, vale dizer, uma obrigação certa, líquida e exigível em certo prazo, muito embora não pudesse o instrumento ser levado a processo de execução.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgRg no REsp 1104239/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 08/06/2016)

No mesmo sentido este E. Tribunal proferiu decisão em caso semelhante ao posto em apreciação:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES. ENSINO SUPERIOR. POSSIBILIDADE. ABANDONO DO CURSO. FORMALIDADE NÃO ATENDIDA. COBRANÇA PELOS SERVIÇOS CONTRATADOS E DISPONIBILIZADOS AO ALUNO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . 1.
O c. Superior Tribunal de Justiça entende que ¿contratados os serviços educacionais, é desnecessária a prova da frequência do réu ao curso, que esteve à sua disposição, e, mesmo no caso de não ter o aluno frequentado as aulas, isso em nada elidiria o direito da autora em cobrar ao recebimento das mensalidades contratadas¿
(STJ, Agravo em Recurso Especial 481.951/SP, Decisão Monocrática, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJ 25/11/2014, DJe 19/12/2014).
2. Ainda que houvesse a comprovação de abandono do curso, sem prévia comunicação para a rescisão contratual, o estabelecimento de ensino fica privado da possibilidade de ocupar a vaga em questão, eis que, não tendo sido rescindido o pacto, pode a aluna exercer livremente os seus direitos contratuais, e retornar ao curso a qualquer tempo.
3.Anota o Ministro Marco Buzzi do c. STJ que [...]
não se pode deixar de destacar, ainda, revelar-se de todo irrelevante, para efeito de demonstração do cumprimento da obrigação por parte da instituição financeira, exigir desta a juntada aos autos do histórico escolar do aluno, pois a frequência do aluno, isoladamente considerada, não leva à conclusão de que o serviço não foi prestado, bastando, para tanto, que o serviço de ensino seja colocado à disposição do aluno. Nestes termos, a prestação do serviço restou devidamente demonstrada por meio da assinatura do contrato de mútuo por parte dos ora recorridos, pois a dívida, nessa oportunidade, já se encontrava constituída e reconhecida pelos recorridos
. (STJ, REsp 1104239/MG (Decisão Monocrática), Rel. Min. Marco Buzzi, DJ 06/03/2013). 4.Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035180140630, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/09/2020, Data da Publicação no Diário: 28/09/2020)

Desse modo, havendo a devida comprovação do contrato mútuo de prestação de serviços educacionais, legitima a cobrança das parcelas
vencidas independentemente da frequência do aluno, em virtude de que a inexistência rescisão contratual, impõe a instituição de ensino resguardar a vaga contratada, dada a possibilidade do aluno exercer seus direitos contatuais e retomar a presença do curso a qualquer tempo.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso e
LHE NEGO

PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo a sentença em todos seus termos

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Senhora- Presidente e E. Pares,

Após o exame dos autos, entendo em seguir a mesma linha de pensar do voto condutor.

Dil-se.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 04/11/2024 a 08/11/2024:

Acompanho o E. Relator.